Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edilton Antônio da Silva em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade do cumprimento provisório de sentença que ajuizara em desfavor do agravado – Antônio Alves Filho – indeferira o pedido de deflagração do cumprimento provisório da sentença que lhe fora favorável, determinando o arquivamento dos autos no bojo dos quais fora formulado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, “até que haja a interposição de recurso não datado de efeito suspensivo ou o trânsito em julgado no âmbito do processo principal, não há que se falar em cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo[1].” Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja recebido o cumprimento provisório de sentença que manejara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação reivindicatória cumulada com imissão de posse almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, reconhecendo-se o domínio que detém, assegure-lhe a posse do imóvel localizado na SHIGS, Lote 03, Bloco F, Casa 28, nesta capital, que arrematara no ambiente de leilão judicial. Mencionara que a pretensão que formulara fora integramente acolhida, determinando-se a sua imissão na posse do imóvel individualizado e debitando-se ao agravado a obrigação de desocupar voluntariamente o bem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Pontuara que aludida resolução fora preservada incólume, tendo em vista que o apelo aviado pelo agravado fora desprovido. Esclarecera, outrossim, que foram desprovidos os embargos declaratórios manejados em face do acórdão que rejeitara a apelação, de modo que afigura-se possível a deflagração do cumprimento provisório da sentença. Observara que o agravado manejara Recurso Especial em face do acórdão que ratificada a sentença, o qual ainda não fora submetido ao juízo de admissibilidade pelo órgão competente. Noticiara que, conquanto o agravado tenha interposto Recurso Especial em face do acórdão que desprovera a apelo, aludido recurso não ostenta efeito suspensivo, inexistindo óbice legal ao cumprimento provisório do julgado. Destacara que adquirira o imóvel nomeado em leilão judicial realizado em março de 2010 e o auto de arrematação fora regularmente registrado perante o cartório imobiliário em abril de 2017 e, desde então, o agravado ocupa indevidamente o bem, sem destinar-lhe qualquer contraprestação. Asseverara que, não obstante as circunstâncias descritas, o Juízo a quo indeferira o pedido que formulara objetivando o cumprimento provisório do julgado, ao fundamento de que o cumprimento provisório somente é cabível na hipótese da sentença exequenda estar sendo impugnada por meio de recurso não dotado de efeito suspensivo. Defendera que, ainda que o recurso especial manejado pelo agravado seja admitido, não afigura-se possível o sobrestamento da execução, porquanto aludido recurso é desprovido de efeito suspensivo, de modo que, inexistindo qualquer óbice à deflagração do cumprimento provisório da sentença, a decisão arrostada ressente-se de sustentação. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edilton Antônio da Silva em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade do cumprimento provisório de sentença que ajuizara em desfavor do agravado – Antônio Alves Filho – indeferira o pedido de deflagração do cumprimento provisório da sentença que lhe fora favorável, determinando o arquivamento dos autos no bojo dos quais fora formulado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, “até que haja a interposição de recurso não datado de efeito suspensivo ou o trânsito em julgado no âmbito do processo principal, não há que se falar em cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo[2].” Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja recebido o cumprimento provisório de sentença que manejara. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de deflagração do cumprimento provisório de sentença aviado pelo agravante em desfavor do agravado sob o prisma de que, de conformidade com o previsto no artigo 520 do estatuto processual, o cumprimento provisório somente é cabível na hipótese da sentença exequenda estar sendo impugnada por meio de recurso não dotado de efeito suspensivo. Alinhada essa premissa e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, afere-se que a pretensão reformatória está aparelhada em argumentação substanciosa. Conforme se infere dos autos da ação principal[3], o agravante aviara em desfavor do agravado ação reivindicatória cumulada com imissão de posse almejando a obtenção de provimento jurisdicional que, reconhecendo o domínio que detém, assegure-lhe a posse do imóvel localizado na SHIGS, Lote 03, Bloco F, Casa 28, nesta capital, que arrematara no ambiente de leilão judicial. Com efeito, aludida pretensão fora integramente acolhida, assegurando-se ao agravante imissão na posse do imóvel individualizado e, em contrapartida, debitando ao agravado a obrigação de desocupar voluntariamente o bem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Inconformado com aludida resolução, o agravado aviara apelação, que, contudo, fora desprovida, sendo preservada a resolução inicialmente alinhada. Ademais, foram desprovidos os embargos de declaração por ele manejados em face do acórdão que resolvera o apelo que aviara. Há que ser registrar, ainda, que, no dia 04 de março passado, o agravado interpusera Recurso Especial em face do acórdão que lhe fora desfavorável, o qual ainda não fora submetido ao juízo de admissibilidade, conquanto tenha sido determinada a intimação do ora agravante para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo especial. Do alinhado afere-se que, elucido o apelo e aviado recurso constitucional, fazem-se presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 520 do Código de Processo Civil para que seja deflagrado o cumprimento provisório do julgado. Esse dispositivo preceitua o seguinte: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:” Com efeito, havendo o agravado manejado recurso especial em face do acórdão que rejeitara o apelo que aviara, ressoa inexorável que a sentença encontra-se impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando o cumprimento provisório do que fora resolvido. A simples interposição do recurso especial pelo agravado não traduz óbice à deflagração do cumprimento provisório do julgado, notadamente quando já rejeitado o apelo manejado em face da sentença que acolhera a pretensão formulada pelo agravante. Como cediço, porquanto deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[4], o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que destituído de efeito suspensivo geral e imediato, e o efeito suspensivo passível de lhe ser agregado é que, acaso obtido, obstar o processamento da pretensão executória. Não ocorrente essa excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver a reforma da sentença exequenda, obstacularizando o cumprimento provisório do julgado, compete ao agravado socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando a agregação de aludido atributo ao apelo constitucional que maneja. Como não fora noticiado deferimento neste sentido, resolvido os embargos de declaração manejados em face do acórdão que desprovera o apelo aviado pelo agravado, afigura-se cabível a deflagração do cumprimento provisório da sentença, na situação concreta dos autos. Como se não bastasse, há que ser pontuado ainda que dos atos praticados deriva a certeza de que o devido processo legal, assim como os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz, foram estritamente observados, uma vez que ao agravado fora oportunizado o manejo de apelação e embargos de declaração. Destarte, resolvida a pretensão aclaratória aviada e estando pendente de juízo de admissibilidade o recurso especial que formulara, o cumprimento de sentença provisório pode ser deflagrado, pois carece de lastro se ventilar que somente poderia ser iniciado após sujeição do apelo especial ao juízo de admissibilidade preliminar, porquanto sequer compete ao eminente Presidente da Corte examinar eventual pedido de agregação de efeito suspensivo ao inconformismo. Elucidado, pois, o apelo e não subsistindo decisão agregando ao apelo constitucional efeito suspensivo, o decidido está apto, portanto, a aparelhar pretensão executória de natureza provisória, não subsistindo óbice à deflagração da pretensão formulada pelo agravante com base no título que já ostenta, ainda que não intangível. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, sobretudo porque impassível a constatação da legitimidade de se deflagrar o cumprimento provisório do julgado, tendo me vista que o recurso especial manejado pelo agravado não fora ainda sequer admitido, não lhe tendo sido, pois, conferido efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível se obstar o cumprimento provisório da sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado de molde a ser assegurada a deflagração da fase executória provisoriamente deflagrada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada, determinando a recebimento e processamento do cumprimento provisório da sentença manejado pelo agravante, observado os demais pressupostos processuais que lhe são exigidos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57316253 - Pág. 1 (fl. 102) – ação principal. [2] - ID Num. 57316253 - Pág. 1 (fl. 102) – ação principal. [3] - Consulta ao PJE processo no 0723771-98.2017.8.07.0001. [4] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”